Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700298-22.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO DF - SINDIVACS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LOTAÇÃO E VENCIMENTO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO QUE REGE A CARREIRA. MORADIA NA ÁREA DA COMUNIDADE OU REGIÃO ADMINISTRATIVA. REGIÃO DE SAÚDE. CONCEITOS SOBREPOSTOS. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. REMUNERAÇÃO TOTAL ADEQUADA AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANDAMENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. ART. 85, §§ 8o, E 8o-A, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O edital do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal exige, como pré-requisito para investidura no cargo, que o agente comunitário de saúde resida na área da comunidade em que irá atuar, prescrição que se coaduna com o teor do artigo 19, da Lei Distrital n. 5.237/13, segundo o qual deverá o agente de saúde morar na região administrativa em que desempenhar suas atividades. 2. O Distrito Federal é, atualmente, dividido em 35 (trinta e cinco) regiões administrativas, enquanto o Decreto n. 37.515/16 enumera a existência de apenas 07 (sete) regiões de saúde (superintendências centrais, centro-sul, sul, sudoeste, oeste, leste e norte). A circunstância de o quantitativo das vagas e do cadastro de reserva ter sido fixado por região de saúde e não por região administrativa não leva à conclusão obrigatória de que a futura lotação do candidato convocado dar-se-á em região administrativa diversa daquela na qual resida. 3. De acordo com o § 9o, do artigo 198, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 120/22, e com a Portaria GM/MS n. 2.109, de 30 de junho de 2022, o piso salarial previsto nacionalmente para o cargo de agente comunitário de saúde é dois salários-mínimos. O edital do certame não violou o texto da EC n. 120/22 ao informar o valor do vencimento básico inicial da carreira inferior a02 (dois) salários-mínimos, pois o vencimento básico figura como apenas uma das parcelas integrantes da remuneração total a ser percebida pelos agentes comunitários, que, em seu conjunto, supera consideravelmente o piso estabelecido. 4. A fixação dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o § 2o, do artigo, 85 do Código de Processo Civil. 5. A sentença de natureza mandamental não conduz à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, pois nesse caso o proveito econômico é inestimável. 6. Consoante § 8o, do artigo 85, do CPC, “nas causas em que for a inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 7. Com esteio nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e nas balizas impostas pelos §§ 8o e 8o-A, do artigo 85, do CPC, mantém-se o arbitramento dos honorários advocatícios em 10 (dez) URH vigentes em novembro de 2023, mês de prolação da sentença, por não ter a tabela de honorários da OAB/DF caráter vinculativo. 8. Embora a atuação dos Procuradores do Distrito Federal tenha se dado em demanda coletiva, certo é que o feito foi julgado antecipadamente, após célere contraditório, circunstância que, atrelada à robusta estrutura funcional e administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, recomenda ponderação na fixação equitativa dos honorários de sucumbência. 9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso I, da Lei 11.350/2006, ao argumento de que o agente comunitário social deve residir na região administrativa em que vai atuar. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 198, § 9o, da Constituição Federal, afirmando que a gratificação permanente instituída pela Lei Distrital 7.503/2024 não pode ser considerada para os fins de vencimento. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 6o, inciso I, da Lei 11.350/2006, pois a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à suposta contrariedade ao artigo 198, § 9o, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da arguição de existência de repercussão geral da causa, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027